Tribunal: STF
Processo: AP 1102
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de HORACIR GONSALVES MULLER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 10/06/2024, a audiência de instrução desta ação penal foi realizada (eDoc. 63).



    Em 13/06/2024, com base no artigo 402 do Código de Processo Penal, a Defesa requereu “a intimação da autoridade policial para juntada do laudo e relatório de análise do celular da acusada.” (eDoc. 72).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Consta no autos Termo de apreensão de 1 (um) aparelho celular (eDoc. 3 fls. 5).



    No entanto, ainda não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pedido da defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa do réu, e determino:



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 3 fl.5).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente